Tribunal: TJPA
Processo: 0021681-10.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021681-10.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S A

APELADO: JOSE PEREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA IMATERIAL – PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

O único capítulo da decisão monocrática atacado no presente recurso fora o dedicado à demonstração do dever de indenizar à vista dos requisitos, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

3.

Na oportunidade, foi elencado o art. 186 do Código Civil e restou consignado que o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelecia, observada a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, como prazo de entrega Setembro/2013, não havendo, outrossim, indicação nos autos exata quanto à imissão da parte autora na posse, bem como que o interregno entre o prazo final de entrega e o ajuizamento da ação, ultrapassou o termo originário, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180
(cento e oitenta) dias estipulado originalmente na cláusula de tolerância do instrumento contratual.

4.

Afigurou-se incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelado na data aprazada fez erigir inadimplemento contratual, que não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, ressaltando que, o primeiro prazo de entrega era julho/2008, sendo
prorrogado após Termo Aditivo firmado entre as partes, alçando à seara do Dano Moral In Repsa.

5.

A decisão atacada fora estribada em julgados deste Tribunal e do STJ, o que reforça a improcedência das razões recursais.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

11404603
)
, interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64

LTDA. E OUTRA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 11404603
,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
JOSÉ PEREIRA MARQUES
, ora agravado.

Aduzem violação aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, suscitando mero dissabor decorrente dos fatos discutidos no presente feito, o que afasta o dever de indenizar à título de danos morais

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 12122986.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID 11404603),
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS: ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA –
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – DANOS
MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DANOS
MATERIAIS FIXADOS EM PATAMAR ESCORREITO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

.

(Grifo nosso)

PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo agravante.

Prima facie, cumpre destacar que o único capítulo da decisão monocrática atacado no presente recurso fora o dedicado à demonstração do dever de indenizar à vista dos requisitos, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Na oportunidade, foi elencado o art. 186 do Código Civil e restou consignado que o Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária firmado entre as partes estabelecia, observada a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, como prazo
de entrega Setembro/2013, não havendo, outrossim, indicação nos autos exata quanto à imissão da parte autora na posse, bem como que o interregno entre o prazo final de entrega e o ajuizamento da ação, ultrapassou o termo originário, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180
(cento e oitenta) dias estipulado originalmente na cláusula de tolerância do instrumento contratual.

Assim, afigurou-se incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelado na data aprazada fez erigir inadimplemento contratual, que não pode ser considerado
mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida, enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização, ressaltando que, o primeiro prazo de entrega era julho/2008, sendo
prorrogado após Termo Aditivo firmado entre as partes, alçando à seara do Dano Moral In Repsa.

Somado a isso, a decisão atacada fora estribada em julgados deste Tribunal e do STJ, o que reforça a improcedência das razões recursais.

Assim, ratifico que inexiste razão para a reforma da decisão agravada, uma vez que observou a legislação pertinente ao tema, bem assim o ordenamento jurídico vigente, razão por que merece prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/02/2023